Tribunal: TJES
Processo: 5009421-43.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009421-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FÍSICO. FRAUDE COMPROVADA. ASSINATURA FALSA. ERRO GROSSEIRO. DOCUMENTO COM FOTO DE PESSOA DIFERENTE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aduz a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com diversos descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida, referentes a empréstimo consignado que desconhece.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de relação jurídica relativo ao contrato de empréstimo objeto da lide; CONDENAR o requerido a restituição dos valores já descontados no benefício da autora, título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, acrescido de correção monetária pelo índice do Tribunal de Espírito Santo, do desembolso e juros da citação, podendo a ré deduzir os valores creditados na conta da parte autora; CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo índice do Tribunal de Espírito Santo e juros do arbitramento.

3. Recurso inominado do banco requerido em que pugna, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia. No mérito, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que comprovada a regularidade da contratação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5.

Indefiro a preliminar pugnando pela
incompetência, uma vez que os documentos dos autos são suficientes para resolução da demanda.

6. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras.

7. No caso em comento é evidente a qualquer leigo a falsificação grosseira da assinatura e da carteira de identidade apresentada pela recorrente (id. 10485982), a pessoa na foto do contrato é branca, enquanto a autora é negra. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade. Apesar de as cobranças efetivadas consubstanciarem a conduta contrária à boa-fé objetiva, a sentença condenou o recorrente a restituir a parte autora de forma simples, portanto não há o que falar em modificação da decisão neste sentido.

8.
Assim, não há modificações a serem realizadas na sentença de piso que declarou nulo o contrato de, além da
ocorrência dos danos morais
in re ipsa
, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos. Danos morais arbitrados conforme razoabilidade (Enunciado 32).

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)